Tribunal: STF
Processo: HC 243138
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcilene de Jesus Messias e Sinval Jeremias Filho impetrou habeas corpus contra decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja determinada “que a autoridade coatora aprecie definitivamente o habeas corpus impetrado pelos pacientes”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



     



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, porquanto conforme explicitado na decisão monocrática:



    Intimada para se manifestar, a defesa noticia que "Na origem sobreveio sentença condenatória, condenando os pacientes e mantendo a prisão preventiva combatida no presente HC."



    É cediço que "A superveniência de novo título, no caso, a sentença de pronúncia, torna prejudicado o recurso em habeas corpus que busca a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores da medida. " (AgRg nos EDcl no RHC 176184 / GO , Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, DJe de 15/12/2023). 



    Advindo sentença que altera o título da prisão e adiciona argumentação jurídica à manutenção da preventiva, há de se reconhecer a perda do objeto desta impetração. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus. (grifei)



    Nesse contexto, o surgimento ulterior de decisão de mérito proferida pela Corte Estadual – em que o decreto de prisão preventiva advém de “sentença que altera o título da prisão e adiciona argumentação jurídica à manutenção da preventiva” - constitui novo título a embasar a restrição de liberdade dos ora pacientes, e requer, desta forma, nova impetração de habes corpus no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nestes casos, orienta pelo prejuízo da impetração, valendo destacar o seguinte trecho da ementa do ministro Teori Zavascki no HC 134.626 AgR:



    HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NA QUAL MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR. TOTAL AUTONOMIA DE FUNDAMENTAÇÃO ENTRE OS DECRETOS PRISIONAIS. PREJUDICIALIDADE DO HABEAS CORPUS APRESENTADO NAS INSTÂNCIAS SUBSEQUENTES. 



    [...] “a perda de objeto do habeas corpus somente se justifica quando o novo título prisional invocar fundamentos induvidosamente diversos do decreto de prisão originário”.



    2. No caso, encontra-se presente situação excepcional de autonomia de fundamentação entre os dois decretos de prisão, uma vez que, embora a sentença condenatória faça referência a fundamentos mencionados no decreto de prisão originário, a ela são agregados novos elementos que reforçam a necessidade de resguardar, principalmente, a ordem pública, quais sejam [...].



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes), de modo que a fundamentação exposta na decisão monocrática impugnada está de acordo com a orientação fixada por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente